Tribunal: TJMT
Processo: 0017690-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017690-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017690-92.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA [MAIS DE 10KG DE MACONHA] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – PATAMAR BENÉFICO AO RÉU – PENA BASILAR MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – valoradas corretamente pelo juiz da causa – justifica a majoração da pena basilar.

Se o magistrado singular utilizou
“a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base”
, haja vista que
“a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro”
pelo STJ,
“no patamar de 1/6 (um sexto)”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Código 595390), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 3 (dois) meses e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, o apelante requer a redução da pena basilar para o mínimo legal, sob a assertiva de que o juiz da causa
“elevou a pena-base em patamar acima do mínimo cominado, sem expor os motivos ensejadores de tal majoração”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 24 de setembro de 2019, por volta das 13h00min, investigadores de polícia civil receberam informações de que na Rua Pirapora, bairro Mapim, nesta Cidade, nas imediações da escola Gonçalo Domingos de Campos – CAIC, um indivíduo conduzindo uma motocicleta de cor vermelha estaria em posse de grande quantidade de entorpecentes.

(...) em revista pessoal, localizaram com o denunciado 10 tabletes de maconhas, cortados ao meio, 02 pedaços de maconha, enrolados em plástico filme, e 1⁄2 peça de maconha (...).

(...) o Laudo Pericial de no 3.14.2019 concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para o princípio ativo da MACONHA, pesando 10,060kg (dez quilos e sessenta gramas).”

A pretensão do apelante restringe-se à revisão da reprimenda basilar, não se insurgindo quanto à autoria delitiva, sobretudo porque, nas duas fases,
“admitiu sua culpa, confessando que

recebeu o entorpecente de Maria Kethin, nas proximidades de uma escola, e, quando transportava a droga para ser entregue a pessoa de nome Onésimo, foi abordado pelos policiais”
.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias multas, ao valorar os maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida, elegendo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, nestes termos:

“(...)
Havendo duas condenações com trânsito em julgado anteriores a estes fatos, uma será aquilatada como reincidência e outra como maus antecedentes
.

(...) d
eve ser valorado desfavoravelmente os antecedentes criminais
, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva, por ato anterior a estes fatos, por crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/ art. 14, II, ambos do Código Penal) pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (
Ação Penal no 4723-20.2016.811.0002 – ID. 436110
), a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto –
trânsito em julgado em 13 de setembro de 2016
.

Também deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga
, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, que
transportava significativa quantidade de droga (10,060kg) de MACONHA, demandando maior rigor
. (...).

Assim, em decorrência das circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade da droga) aplico a pena base distanciada do mínimo legal
(elevada com a fração de 1/8 para cada circunstância), ou seja, em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias multas
.”

No tocante aos maus antecedentes, o apelante, de fato, registra duas condenações anteriores transitadas em julgados [ainda em cumprimento das penas, conforme consultado no Executivo Penal no 0029352-35.2016.8.11.0042 – SEEU], de modo que uma pode ser valorada como circunstância judicial, na primeira fase, e a outra como agravante da reincidência, na segunda fase, conforme bem operou o juiz da causa.

Nesse sentido:

“A existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência.”
(TJMT, N.U 0005384-73.2015.8.11.0021, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/03/2019)

Por sua vez, a quantidade de entorpecente – mais de 10 kg de maconha – afigura-se expressiva a justificar a majoração da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei no
11.343/2006.

Lado outro, tendo o magistrado singular
“utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base”
, haja vista que
“a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro”
pelo STJ,
“no patamar de 1/6 (um sexto)”
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19/12/2019).

Assim sendo, apresenta-se impertinente o pedido de redução da pena-base.

Ademais, não há qualquer reparo a ser feito, sequer de ofício, na dosimetria do apelante, visto que o juiz da causa, na segunda fase, compensou a agravante da reincidência [outra condenação transitada em julgado] com a atenuante da confissão espontânea, ao passo que, na terceira fase, não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, dada a ausência do preenchimento do requisito da primariedade, estabelecendo o regime fechado pelo mesmo motivo,
in verbis
:

“Existe circunstância agravante e atenuante
, sendo aquela (agravante), a reincidência (Roubo Majorado: art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT -
Ação Penal no 8866-52.2016.811.0002 – ID. 444054
, a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado –
trânsito em julgado em 12 de julho de 2017
) e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo 1/6 (um sexto = 11 meses e 19 dias de reclusão) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal, devendo ser frisado que
o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos
.

(...)
Para auferir o benefício do art. 33, § 4° da Lei
Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar a atividade criminosa e é justamente o contrário que ocorre. (...) em consulta ao Sistema APOLO (fls. 60/61)
constata-se que réu tem histórico de envolvimento com a criminalidade, sendo, inclusive, reincidente (art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste delito por dois crimes patrimoniais
(...)

Inexistindo causas de alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal)
.”

Nesse quadro, a pena imposta pelo juiz da causa – 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 632 (seiscentos e trinta e dois) dias multas, em regime fechado – deve ser preservada.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021